Tribunal: TJBA
Processo: 0500758-44.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Apelação Criminal
n.º
0500758-44.2020.8.05.0150

Órgão:
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara de Origem: 1ª
Vara Criminal
da Comarca de Lauro de Freitas

Processo de Origem:
0500758-44.2020.8.05.0150

Apelante:
Givaldo do Rosário Lisboa Júnior

Advogado(a):
Defensoria Pública do Estado da Bahia – Defensor Público Dr.
Manuel Portela Júnior

Apelado(a):
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor(a) de Justiça:
Oto Almeida Oliveira Júnior

Procurador(a) de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006
).
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROVAS. SUFICIÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
CONSUMO PRÓPRIO. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO, LOCAL, CONFISSÃO DA VENDA. INCOMPATIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO STF. PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º,
DO ARTIGO 33,
DA
LEI Nº 11.343/06
.
TEMA 1139, DO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO NO TÓPICO.

REGIME ABERTO. MÁXIMO BENEFÍCIO AO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO COM DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA DETRAÇÃO. DETRAÇÃO ORDENADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEFERIDO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE.
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

1.

O delito reprimido pelo art. 33, da Lei n.º 11.343/06, se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos.

2.

A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar a Acusada. Precedentes do STJ.

3.

As circunstâncias da apreensão das drogas tornam inviabilizada a desclassificação da conduta para a sua posse destinada a consumo próprio. Afinal, sua quantidade, sob a forma em que armazenada, somada à confissão em delegacia que estava vendendo a droga, o que foi confirmado, em juízo, pelos policiais que efetivaram a prisão, revela que os
14,98 gramas, fracionados em 8 pinos, de cocaína, em via pública e local conhecido pelo tráfico de drogas
, em nada se compatibiliza com a respectiva tese, mormente se confrontada com as diretrizes do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

4.

Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes, preservando-se o reconhecimento da atenuante da confissão, deferida pelo Juízo de Origem,
deixando, porém, de reduzir a pena, em observância à Súmula n.º 231, do STJ.

5.

Na terceira fase o
Ministério Público
postulou o afastamento do privilégio previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, identificando ações penais em curso. O Superior Tribunal de Justiça, firmou, no Tema Repetitivo de nº 1139, a tese de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
.”. Portanto, em observância ao Tema Repetitivo 1139, há de se improver o apelo do Ministério Público.

6.

Não
se pode conhecer dos pedidos da defesa de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, detração e concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que aplicados ou concedidos
na s
entença, em máximo benefício ao réu, carecendo o Apelante de interesse recursal.

7.

O pleito de isenção, redução ou parcelamento da pena de multa imposta não prospera, porquanto tratar-se de sanção cumulativa prevista expressamente na lei, de aplicação cogente, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão representaria, isto sim, violação frontal ao princípio da legalidade.

8.

Malgrado presumível a condição de hipossuficiência das requerentes, na forma dos subsidiários arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, para fins de dispensa do custeio das despesas decorrentes da condenação, mediante deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação penal pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento, reservando-se ao Juízo da Execução a possibilidade de dispensa das consequências pecuniárias da condenação.

9.

APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta extensão, IMPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n.º
0500758-44.2020.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante(s)
Givaldo do Rosário Lisboa Júnior
,

e, como Apelado(s), o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER EM PARTE o apelo da DEFESA e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, bem como NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator